Tribunal: TJSP
Processo: 2279542-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade da citação – Inocorrência – Carta de citação endereçada à pessoa jurídica que pode ser recebida, não só pelo representante da empresa ou por pessoa com poderes de gerência e administração, como pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondências – Art. 248, § 2o, CPC – Correspondência recebida no endereço de uma das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade da citação – Inocorrência – Carta de citação endereçada à pessoa jurídica que pode ser recebida, não só pelo representante da empresa ou por pessoa com poderes de gerência e administração, como pelo funcionário responsável pelo recebimento de correspondências – Art. 248, § 2o, CPC – Correspondência recebida no endereço de uma das filiais da recorrente – Presunção de que a funcionária que assinou o aviso de recebimento é o responsável pelo recebimento de correspondências – Mesma pessoa que assinou o aviso de recebimento da carta de intimação na fase de cumprimento de sentença – Presunção não afastada pela recorrente – Teoria da aparência – Citação válida – Negado provimento.